Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ROBERTO BIANCHI JULIANO, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento ajuizada por JORGE LUIS TEIXEIRA SAMPAIO. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância. Facultado comprovar os pressupostos para a gratuidade, sobreveio manifestação em que declinou a existência de passivo tributário e trabalhista, bem como execuções em face das empresas em que o autor da herança figurava como sócio e pedidos de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens do espólio. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, a presunção não se estende à pessoa jurídica, nos moldes o enunciado n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Dada a condição do espólio, equiparado à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação de situação de fragilidade financeira para que faça jus à benesse processual. Em exame aos autos, em especial da declaração de imposto de renda, constata-se que o espólio é constituído por uma casa residencial no valor de R$450,000,00, gleba de terras no valor de R$90.144,15, linha telefônica e cotas sociais da empresa Serterra Transportes, Escavação, Terraplanagem e Pavimentação LTDA, no valor de R$394.400,00, e não obteve rendimentos no exercício de 2020. Lado outro, anexou laudo de apuração de haveres da empresa, o qual demonstrou um saldo deficitário líquido da ordem de R$1.519.766,00. Esse contexto, aliado às inúmeras dívidas tributárias e trabalhistas relacionadas pelo requerente, permite concluir por sua fragilidade financeira a autorizar a concessão do benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator